Tribunal: TCU
Processo: 040.309/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Otino Bernardes Ferreira contra o Acórdão 397/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inclusão da parcela 'opção', o que resultou em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração do interessado quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal de 1998, e da falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem durante o período de atividade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento das determinações contidas nos subitens 1.7.2.1. e 1.7.2.3. do acórdão recorrido, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia das decisões judiciais proferidas no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao STJ.